Tribunal: TJSP
Processo: 1003768-41.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito e RMC (reserva de margem consignável). Pretensão de anulação do negócio jurídico por vício de vontade. Petição inicial genérica, que não identifica a transação questionada. Documentos acostados à exordial que não identificam o contrato impugnado. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito e RMC (reserva de margem consignável). Pretensão de anulação do negócio jurídico por vício de vontade. Petição inicial genérica, que não identifica a transação questionada. Documentos acostados à exordial que não identificam o contrato impugnado. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.